Tribunal: TJSP
Processo: 2086730-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2086730-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRADO & FUSCH ESPORTE E LOCAÇÃO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2086730-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2086730-82.2020.8.26.0000/50000
Agravante: PRADO & FUSCH ESPORTE E LOCAÇÃO LTDA
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Governador do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 41.315
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que Indeferiu pedido de
liminar – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão,
na forma pretendida, - Recurso improvido.
Trata-se
de
agravo
regimental,
lançado contra decisão, que indeferiu pedido de
concessão de liminar, requerida em Trata-se de
mandado de segurança impetrado contra ato do
Governador do Estado de São Paulo, nos termos do
Decreto no 64.946 de 17 de abril de 2020,
prorrogou o período de quarentena, até 10 de maio
de 2020, em virtude da pandemia do COVID 19
(coronavirus), determinado em 22 de março de 2.020
a quarentena de 15 dias no Estado de São Paulo,
prorrogada
por
igual
período
pelo
Decreto
64.920/20 até 22/04/2020.
Parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça opinando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Em que pese a relevante argumentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2086730-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
oferecida
pela
agravante,
este
Relator
não
vislumbrou a existência dos requisitos autorizadores
da concessão integral pretendida, razão pela qual o
indeferimento resta mantido.
Sem adentrar no exame do mérito das
razões
apresentadas
pela
recorrente
no
agravo
regimental, apenas repetem as já deduzidas no
mandado de injunção, a ser feito no momento
oportuno, realmente não se vislumbra os requisitos
autorizados de medida requerida, pelo menos até o
pronunciamento definitivo deste Órgão Especial,
quando do julgamento do recurso.
Isto posto, nega-se provimento ao do
agravo regimental.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator